Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-32.2017.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA GARANTIA. COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DE UMA DAS CÂMARAS DA 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a E 38a CÂMARAS), NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ARTIGO 5o, INCISOS II.4 E II.11, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Constata-se da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA GARANTIA. COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DE UMA DAS CÂMARAS DA 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a E 38a CÂMARAS), NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ARTIGO 5o, INCISOS II.4 E II.11, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Constata-se da petição inicial, que não se discute a alienação fiduciária em garantia propriamente dita, mas sim, o próprio negócio jurídico entabulado e que se cinge à validade ou não do contrato bancário firmado e/ou serviço bancário, não se discutindo a garantia instituída por pacto adjeto de alienação fiduciária.
2. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.